Tribunal: TJDFT
Processo: 0022866-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Reexame Necessário. Cobrança. Ressarcimento por Serviços Hospitalares Prestados em Decorrência de Ordem Judicial. Orientação do STF. Critério de Ressarcimento. Sucumbência Parcial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e remessa de ofício contra sentença que condenou o ente público ao ressarcimento por serviços médico-hospitalares prestados por instituição privada em cumprimento de ordem judicial. Inicialmente, a sentença retira a aplicação da tabela SUS, fixando a atualização monetária pelo IPCA-E.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o ressarcimento por serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde deve seguir o mesmo critério promovido para o ressarcimento do SUS por serviços prestados beneficiários de planos de saúde;
(ii) definir a redistribuição da sucumbência considerando o novo entendimento.
III. Razões de decidir
3. A orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.033, estabelece que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em cumprimento de ordem judicial deve observar as disposições aplicáveis ao ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
4. O entendimento anteriormente adotado pela eg. Turma, de que a tabela SUS não seria aplicável nesses casos, deve ser revisado à luz desta vinculação incluída pelo STF.
IV. Dispositivo
5. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para determinar que o ressarcimento observe os sorteios para o Sistema Único de Saúde, com apuração do valor em liquidação de sentença. Apelação e remessa providas parcialmente. Redistribuição da sucumbência.
-------
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.033, STF